Tribunal: TJPA
Processo: 0012108-91.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012108-91.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO LAZARO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0012108-91.2014.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: RAIMUNDO LAZARO RODRIGUES.

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 12 DA LEI Nº 10.826/03)
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – BUSCA PESSOAL EIVADA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. É IMPOSITIVO PRESERVAR A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO NÃO É APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU COMETEU OS CRIMES QUE LHES FORAM IMPUTADOS NA DENÚNCIA. NÃO SATISFAZEM A EXIGÊNCIA LEGAL PARA SE REALIZAR A BUSCA PESSOAL E/OU VEICULAR, POR SI SÓS, MERAS INFORMAÇÕES DE FONTE NÃO IDENTIFICADA (DENÚNCIAS ANÔNIMAS) OU INTUIÇÕES E IMPRESSÕES SUBJETIVAS, INTANGÍVEIS E NÃO DEMONSTRÁVEIS DE MANEIRA CLARA E CONCRETA, APOIADAS, POR EXEMPLO, EXCLUSIVAMENTE, NO TIROCÍNIO POLICIAL. ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE OU APARÊNCIA COMO SUSPEITA, OU DE CERTA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O
STANDARD
PROBATÓRIO DE "FUNDADA SUSPEITA" EXIGIDO PELO ARTIGO 244 DO CPP. CONSIDERA-SE ILÍCITA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR EXECUTADA SEM A EXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA JUSTA CAUSA PARA A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA INVASIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 240 DO CPP, BEM COMO A PROVA DELA DERIVADA, NÃO SENDO RAZOÁVEL CONSIDERAR QUE O NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL, POR SI SÓ, ENQUADRE-SE NA EXCEPCIONALIDADE DA REVISTA PESSOAL OCORRIDA EM SEGUIDA. SEM A INDICAÇÃO DE DADO CONCRETO SOBRE A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AUTORIZAR A MEDIDA, DEVE SER RECONHECIDA A ILEGALIDADE POR ILICITUDE DA PROVA, DEVENDO SER MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO NO QUE TANGE SOMENTE AO
CRIME DE
POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03). OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
COMO ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO.

- A PENA MÁXIMA PREVISTA PARA A PUNIÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 É DE 03 ANOS DE DETENÇÃO
, SENDO ESTA A REPRIMENDA PENAL A SER CONSIDERADA NA ESTIPULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, DE ACORDO COM O ARTIGO 109, IV, DO CÓDIGO PENAL, RESTARÁ EM 08 (OITO) ANOS.

-
CONSIDERANDO-SE QUE O APELADO FOI ABSOLVIDO E A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, PORQUANTO O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO FOI O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (DIA 22/04/2015), TRANSCORRIDOS HOJE MAIS DE 08 ANOS DESDE ENTÃO, OPEROU-SE A
PRESCRIÇÃ
O EM ABSTRATO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, IMPONDO-SE, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU SOMENTE AO CRIME DE
POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, porém, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. E ainda, r
econhecendo de ofício a Prescrição pela Pena em Abstrato, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelado, somente
quanto ao crime de
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido
,
descrito na exordial acusatória,
em tudo observado o artigo 109, IV, do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, mantendo a absolvição do apelado, porém por ser matéria de ordem pública, reconheceu-se
a ocorrência de prescrição pela pena em abstrato, somente quanto ao crime de
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido
, nos termos do voto da Relatora.

13
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
06
de
maio
de 2024 e término no dia
13
de
maio
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 06 de
maio
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
RAIMUNDO LAZARO RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 17955624), que o absolveu das acusações na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no artigo 386, VI, do CPP, por haver dúvidas da existência do crime.

Na
denúncia
(fls. 89/91, ID nº 17955603), o representante do Ministério Público narrou que no dia 01/09/2014, policiais civis foram investigar um roubo que havia ocorrido no dia 30/08/2014, no bairro do Una, onde as imagens do delito cedidas pelo estabelecimento roubado apontaram o veículo automotor que foi utilizado para a fuga dos criminosos do local. Ocorre, que, após localizarem o referido veículo, constataram que estava em posse do nacional Erick Victor Joubert Pimentel, que confessou sua participação no roubo, afirmando que ajudou na fuga, bem como informou o endereço do ora denunciado, afirmando que no momento do roubo, era o denunciado quem estava portando uma arma.

Após chegarem ao endereço do ora denunciado, este tentou esconder-se em sua casa, porém um dos investigadores conseguiu conte-lo, e então entrarem no referido imóvel e realizarem a revista. Ressalta-se que, os investigadores encontraram na residência três munições calibre 38 em um prato de farinhas, assim como 76 (setenta e seis) petecas da substância conhecida como cocaína. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03
.

O recebimento da denúncia foi no dia 22/04/2015 (fl. 143, ID nº 17955606).

Em suas
razões recursais
(fls. 334/337, ID nº 17955631), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 340/345, ID nº 17955634), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo,
pois a invasão de domicílio ocorreu sem qualquer indício de crime.

Nesta
Instância Superior
(fls. 350/354, ID nº 19047005), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado RAIMUNDO LAZARO RODRIGUES, nos termos dos artigos 33, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/03.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, ent
endo que

as provas produzidas não demonstram que houvesse fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, a justificar a invasão no domicílio do acusado
,

conforme imposição do art. 240 e seguintes do CPP.

No caso em apreço, para apurar a legitimidade e, portanto, legalidade da ação policial, há dois pontos fundamentais a serem examinados: 1. primeiro, de ordem material, de que o crime de tráfico é de natureza permanente e, por isso, durante a sua ocorrência o agente pode ser preso a qualquer momento e a flagrância autorizaria o referido ingresso; 2. o segundo de ordem formal, assentada na tese que, inobstante a natureza do delito, o Estado, por intermédio de seus agentes, num Estado Democrático de Direito, deve ser o primeiro a zelar pelo cumprimento normativo, sendo inconcebível a condenação com base em prova ilícita.

Instalada franca celeuma entre finalidade e meios! O Estado, ao mesmo tempo que tem o dever de combater crimes é obrigado a cumprir a lei. No caso em apreço,
a ação dos policiais foi baseada unicamente denúncia de pessoa anônima, a partir do que decidiram entrar no domicílio do acusado, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio do réu.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão. Ou, no mínimo, deveriam fazer-se acompanhar de alguém do povo que acompanhasse as buscas. Porém, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Diante da repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade existe a predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração.

Entretanto, analisando o presente caso, identifico aspectos que contaminaram a ação policial, posto que não adotaram as cautelas preliminares essenciais para que a invasão de domicílio
pudesse
vir a ser legalmente convalidada pelo Poder Judiciário, sendo que todas as violações a preceitos constitucionais são justificadas pela existência de denúncia apócrifa de que
o

acusado
estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse contexto, tomando-se como verdadeiro o relato policial, o que se verifica é que a única prova inequívoca, existente nos autos, é a de que o denunciado foi encontrado com substância entorpecente em seu poder, não restando inconteste a sua finalidade para o tráfico, sobretudo porque as circunstâncias da apreensão da droga, bem como os depoimentos testemunhais não demonstram que o acusado estava disseminando, de forma quer onerosa ou quer gratuita, a substância entorpecente apreendida.

Como destacado, tenho que não havia, no dia e hora dos fatos, fundada razão que justificasse as diligências policiais que, em tese, materializaram o ilícito em apuração.

Também milita em favor do acusado o fato de não ter sido encontrado em seu poder, após revista pessoal realizada pelos policiais, qualquer quantia ou importância pecuniária relevante, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercancia de substância ilícita, o acusado deveria ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro, referente ao lucro do negócio.

Vejam, não se afasta a boa-fé dos policiais, todavia, houve excesso, agiram por intuição policial, todavia, não calcados em fundadas razões.

Assim, restando demonstrado que não houve fundada razão (justa causa) para a ação policial, imperioso reconhecer que todas as diligências realizadas, invasão de domicílio e apreensão dos entorpecentes padecem de nulidade.

Tratando-se de provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, devem ser desentranhadas dos autos, assim como as delas decorrentes, nos termos do artigo 157, caput, e §1, do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ENCONTRO FORTUITO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. 1. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, entendeu que"[N]ão satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. [...] O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida". (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) 2. No caso, a revista policial foi realizada após denúncia anônima à polícia militar, que informou que havia um veículo SW4, cor preta, estacionado de forma suspeita nas proximidades do posto Carreteiro. Assim, os policiais justificaram que, diante da suspeita atitude demonstrada, procederam à abordagem e efetuaram a busca pessoal, mas nada foi encontrado. Em seguida, procederam à busca veicular e encontraram a arma de fogo desmuniciada. 3. Ordem concedida para reconhecer a ilicitude das provas colhidas por meio da busca pessoal e veicular, bem como as delas decorrentes e determinar o trancamento da ação penal.

(STJ, HC n. 822.897/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E PRÉVIO ENVOLVIMENTO EM DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA EM VIA PÚBLICA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para justificar a busca pessoal foi a denúncia anônima recebida pelos policiais bem como o fato de o paciente ser conhecido no meio policial. 2. O §2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido por anterior envolvimento delitivo ou em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente. 4. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da Republica)é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese. 5. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 796.717/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, confirmando a impossibilidade de condenação no caso vertente.

Como se vê, as provas foram analisadas com profundidade e demonstram a ilicitude das diligências policiais (busca pessoal), que ocorreu em completo desrespeito aos ditames legais.

Acrescento que o entendimento adotado no caso
sub examine
coaduna-se com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, isoladamente, a denúncia anônima não justifica a invasão de domicílio, que, por equiparação, se submete aos mesmos critérios.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, porém, à luz do artigo
386
,
II
, do
Código de Processo Penal
.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença que absolveu o acusado, objetivando a condenação do apelado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porém há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade somente em relação à infração penal tipificada no artigo 12 da Lei 10.826/03, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Inicialmente, impende salientar que segundo Cezar Roberto Bitencourt
“denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal”
(
in
Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed. 2007, p. 718). Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Compulsando os autos, observei que o apelado foi absolvido pelo Juízo de origem referente ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação ao delito acima mencionado, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade do apelado, nos termos do artigo
61
do
Código de Processo Penal
.

É cediço que a prescrição
in
abstrato
“considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional [...]”
(STJ,
HC
n. 422.323/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.6.2019).

No caso da prescrição da pretensão punitiva em abstrato – aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – o prazo prescricional é definido levando em consideração o
máximo
de pena cominada ao delito e os parâmetros definidos no art. 109 do Código Penal.

In casu
, verifico que o apelado está sendo processado pelo crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, que prevê uma pena máxima de 03 (três) anos de detenção.

Dessa feita, não obstante a pena máxima prevista ao delito em questão seja de 03 (três) anos de detenção, sendo esta a reprimenda penal a ser considerada na estipulação do prazo prescricional, que, de acordo com o artigo 109, IV, do CP, restará em
08 (oito) anos
,
in verbis:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV
–
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Analisando o fluxo do processo em tela, tendo em mente que a denúncia fora recebida em
22/04/2015
(fl. 143, ID nº 17955606)

e que, desde então, não houve qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional no processo, é possível constatar que, até a presente data, se passaram mais de 08 (oito) anos,
tendo sido alcançado, por consequência, o prazo de 08 (oito) anos necessário à ocorrência da prescrição.

Sobre a matéria testilhada trago à colação jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO
–
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
–
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
. A pena máxima prevista para a punição da conduta imputada no art.
147
, caput, do
código penal
é de 6 meses de detenção e no art. 65, caput, do decreto lei
3.688
/41 é de 2 meses de prisão simples, regulando-se a prescrição, em virtude disto, pela norma inscrita no art.
109
,
vi
, do
código penal
, resultando no lapso de temporal de 3 anos. considerando-se que o apelado foi absolvido e a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, porquanto o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, transcorridos hoje mais de 5 anos desde então, operou-se a
prescrição em abstrato
da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu.
(TJ-MT, 0017444-04.2016.811.0002, Relator Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado em 08/07/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 2. CRIME DE VIAS DE FATO CONTRA A ENTEADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 3. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995 NÃO FRANQUEADOS. NULIDADE DO PROCESSO. 4. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
4. Deixo de remeter os autos ao juízo competente, pois, com a anulação do processo desde o nascedouro, tem-se o implemento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, devendo, portanto, ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. (...)
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.993.476/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO TENTADO
–
PRONÚNCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
–
PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA
– 20 ANOS –
PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS
– FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A
PRONÚNCIA
E O
JULGAMENTO
DESTE
RECURSO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO DO
RECURSO
RECONHECIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração. No caso, trata-se de crime de
homicídio tentado
cuja pena máxima é de 20 anos de reclusão, de modo que, decorrido o lapso prescricional de 20 anos previsto no art.
109
,
I
,
CP
, entre a
pronúncia
(11.11.2002) e o
julgamento
deste
recurso
, sem que, tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
é medida que se impõe.
(TJ-MT, 0003617-28.2004.811.0007, Relator Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado em 08/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. - Na hipótese de sentença absolutória, extingue-se a punibilidade quando decorrido está o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e do julgamento da apelação criminal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada ao delito do art. 90 da Lei nº 8.666/93.
(TJ-MG - APR: 01251723420108130625 São João del-Rei, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 30/03/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2023).

Saliento que o fato de o Ministério Público ter recorrido não obsta o reconhecimento da prescrição penal, uma vez que esta se deu com base na pena máxima em abstrato quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.
E reconheço ainda,
de ofício a Prescrição pela Pena em Abstrato, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelado, somente
quanto ao crime de
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido
,
descrito na exordial acusatória,
em tudo observado o artigo 109, IV, do Código Penal
.

É como voto
.

Belém, 14/05/2024